Tribunal: TJMT
Processo: 1007480-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007480-54.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KETLLEN REGINA FUZETT XAVIER - CPF: 054.596.171-89 (RECORRENTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KETLLEN REGINA FUZETT XAVIER - CPF: 054.596.171-89 (RECORRIDO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Recurso Inominado n.

1007480-54.2022.8.11.0003

Origem:
2
o
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
Ketllen Regina Fuzett Xavier e Unic Educacional Ltda

Recorrido(s):
Unic Educacional Ltda e Ketllen Regina Fuzett Xavier

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta:
24

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Não há falar em indenização por dano moral, se há prova da contratação da prestação de serviços educacionais, com a inadimplência da parte autora como contraprestação.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos pelas partes ante sentença em reclamação cível que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu
a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a regularidade do débito discutido e da inscrição dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 616,74 e R$ 6.869,17), declarando a inexistência
apenas
do débito de R$ 462,94 e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada,
a parte autora pugna pela reforma da sentença, almejando ter declarada a inexistência dos débitos de R$ 616,74 e R$ 6.869,17.

Ao passo que a ré pretende a reforma integral da sentença, alegando a inadimplência da parte autora, bem como a inexistência de provas com relação a desistência/trancamento da matrícula do curso de engenharia civil.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

A parte autora aduz que contratou os serviços educacionais referente ao curso de Engenharia Civil ofertado pela ré, e que por motivos econômicos solicitou o trancamento de sua matrícula em 2018, relatando que a parte ré continuou a cobrá-la pelas mensalidades em aberto.

De início, verifica-se que embora a parte autora, em sua exordial, mencione que requereu o trancamento da matrícula do curso de engenharia civil prestado pela ré, não há provas nos autos dessa solicitação.

Em contrapartida, em sua defesa, a parte ré logrou êxito em demonstrar que a contratação do curso fora toda digitalmente, em que é registrado o IP da máquina e/ou aparelho
smartphone
, comprovando assim que houve a matrícula e a contratação dos demais serviços inerentes ao curso ofertado.

Nessa toada, entendo que a parte autora
não
logrou êxito em comprovar que os débitos que busca a reforma da sentença (R$
616,74 e R$ 6.869,17) tratam-se, na realidade, de cobranças ilegítimas.

Isso porque, a parte ré trouxe a comprovação de que, por meio digital, a parte autora aderiu o parcelamento estudantil (Contrato de Parcelamento Privado de Mensalidades Escolares) e que permaneceu inadimplente com as parcelas, quitando apenas o importe de R$ 462,94 (quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Nota-se também que no extrato financeiro trazido pela ré (Id. 158941025) verifica-se que o valor do parcelamento é exatamente o apontado no extrato de negativação acostado tanto pela autora quanto pela ré.

Insta salientar que o PEP – Parcelamento Estudantil Privado permite ao aluno parcelar até 50% (cinquenta por cento) das mensalidades para pagamento após sua formatura.

In casu
, a parte autora esta sendo cobrada na totalidade do parcelamento aderido, pois não fora quitado, uma vez que desistiu do curso, sem trancá-lo, como bem demonstrou a IES reclamada.

Desse modo, entendo que a sentença proferida na origem não merece reforma com relação a declaração de inexistência do débito, pois a contratação foi legitima e, em razão do não pagamento das parcelas do pacto firmado entre as partes litigantes, houve a inscrição dos débitos nos cadastros de restrição ao crédito.

Em razão disso, destaco que a condenação em danos morais
merece reforma
, pois uma vez que o débito é legitimo, ainda que tenha ocorrido a negativação do valor total, a inadimplência é fato consumado.

Assim, não há falar em indenização por danos morais, pois apenas a parte mínima do parcelamento estudantil foi quitado pela reclamante, incorrendo no débito restante da dívida.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação da origem dos débitos, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II do CPC, e, em assim sendo, a improcedência da ação quanto ao pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Todavia, acertada a sentença quanto a ilegitimidade da cobrança do valor de R$ 462,94 (quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), visto que o próprio documento fornecido pela IES reclamada informa o seu pagamento.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso da parte ré
, a fim de reformar a sentença recorrida apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral,
e
nego
provimento ao recurso aviado pela demandante
Ketllen Regina Fuzett Xavier
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno
a parte autora, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais em favor da parte autora ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023